Tribunal: STF
Processo: HC 229259
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.6.2023, por Daniel Ferrareze, advogado, em benefício de Laerte Segala, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.6.2023, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.306.177, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. QUESITO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro.



    2. Considerando que o acórdão atacado encontra amparo na jurisprudência desta Corte, a inversão do julgado, para restabelecer a sentença absolutória, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, ao manter a decisão de segunda instância, pela qual provido o recurso de apelação do Ministério Público para anular a absolvição do paciente pelo Tribunal do Júri e determinar novo julgamento, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça teria contrariado a “garantia constitucional de acesso a Justiça e o direito a ampla defesa, restando cristalino a contrariedade ao artigo 5º., XXXV e LV, da Constituição Federal”.



    Sustenta que, “[d]e fato, no presente feito o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria do delito em relação a ambos os réus.



      Diante disso, em atendimento ao previsto no art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, formulou-se o quesito obrigatório (O jurado absolve o acusado?), sendo que, Majoritariamente, os integrantes do Conselho de Sentença entenderam por bem absolver somente o ora Paciente LAERTE.



      Como cediço, referido quesito é obrigatório, sendo os jurados livres para absolver o Paciente, ainda que reconhecida a autoria e materialidade do delito, bem como o defensor tenha sustentado tese única de negativa de autoria, podendo os jurados absolver por clemência aquele que consideraram com participação no fato”. 



    Anota que o “quesito genérico somente será formulado se for reconhecida a materialidade e autoria do delito, bem como o Juiz Presidente explica aos Senhores Jurados que os mesmos podem responder SIM a referido quesito por qualquer motivo, não se achando adstritos, em sua razão de decidir, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica.



      Assim, cada jurado a ele responde de forma absolutamente subjetiva segundo sua própria percepção sobre a dinâmica do delito imputado, e mesmo segundo seus valores pessoais: trata-se de inovação legal que intencionalmente incorporou ao julgamento do Tribunal do Júri o sistema da íntima convicção desmotivada”. 



    Sustenta que a “absolvição pelo Tribunal do Júri, decorrente da afirmativa da maioria dos jurados ao terceiro quesito obrigatório, não comporta pretensão a novo julgamento, sob a presunção de que tenha ocorrido ‘contradição nas respostas dos jurados aos quesitos’, vez que não demonstrado nos autos, de forma concreta, que a decisão dos jurados proferida em primeiro julgamento encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) seja determinada LIMINARMENTE a suspensão do AREsp nº. 2306177/SP em trâmite perante o Egrégio Superior Tribunal, até o julgamento final do presente feito;



    b) seja concedida LIMINARMENTE a ordem de Habeas Corpus, para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº. 0003387-93.2019.8.26.0022), restabelecendo-se, por consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, a qual absolveu o ora Paciente.



    c) que seja, a final, confirmada a liminar concedida, por ocasião do julgamento do presente Habeas Corpus pela Colenda Turma Julgadora, tornando definitiva a ordem deferida”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao julgar o recurso de apelação criminal do Ministério Público contra a sentença absolutória do paciente no Tribunal do Júri, a 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento a esse recurso para “anular o julgamento, determinando a realização de outro com relação ao réu Laerte Segala”. Consta desse julgamento:



    “(...) Já com relação ao reclamo Ministerial, entendo que merece prosperar.



    Isto porque o recorrido LAERTE SEGALA, submetido a julgamento perante o soberano Tribunal do Júri, foi absolvido diante de evidente contradição nas respostas dos jurados aos quesitos, o que macula o julgamento.



    Com efeito, embora os jurados tenham respondido ‘sim’ aos quesitos atinentes à autoria e a materialidade, manifestando a vontade inequívoca de condená-lo, também responderam ‘sim’ ao quesito genérico de absolvição, ou seja, ‘o jurado absolve o acusado’.



    Portanto resta clara a confusão quando da votação dos quesitos pelos senhores jurados, pois como se vê votaram ‘sim’ aos dois primeiros quesitos que tratam da autoria e materialidade, portanto condenavam o réu, contudo, ao final ao votarem o quesito genérico, absolveram o réu (fls. 1885).



    Cabe destacar que a única tese aventada pela Defesa técnica foi a negativa de autoria. Tanto em Juízo, quanto em Plenário, o réu negou a autoria do crime.



    (…) Impõe-se, assim, o reconhecimento da nulidade por contradição nas respostas aos quesitos, consoante o disposto no artigo 594, parágrafo único, do Código de Processo Penal, devendo o recorrido ser submetido a realização de novo julgamento.



    Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DOU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, para anular o julgamento, determinando a realização de outro com relação ao réu Laerte Segala”.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração, pelo qual negado provimento ao agravo regimental da defesa do paciente:



    “(...) É cediço que a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o HC 313.251/RJ, da relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, por maioria, uniformizou sua jurisprudência sobre a possibilidade da interposição de recurso ministerial, uma única vez, contra a sentença absolutória do Tribunal do Júri, ainda que por clemência, quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos, não havendo que se falar em violação ao princípio da soberania dos veredictos, vencidos este Relator e os Ministros Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Antonio Saldanha Palheiro. 



    (…) Ademais, ‘há contradição na resposta dos quesitos quando a negativa de autoria for a única defesa apresentada e, afastado o argumento com a votação positiva quanto ao respectivo quesito, houver a absolvição pelo quesito genérico’ (AgRg no AREsp n. 667.441/AP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019, DJe 22/4/2019).5. A incongruência é manifesta, e a decisão absolutória advinda deste descompasso nas respostas dos quesitos deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos’ (AgRg no HC 561.448/AC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)



      Assim, considerando que o acórdão atacado encontra amparo na jurisprudência desta Corte, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ”. 



    5. Descabe cogitar-se de ilegalidade por ter a 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo provido o apelo ministerial para anular a decisão absolutória do Tribunal do Júri e submeter o paciente a novo julgamento. 



    Não se observa, no acórdão do Tribunal de Justiça paulista, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do conselho de sentença e a tese apresentada em plenário pela defesa do paciente, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição foi contrária à prova dos autos, julgado mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir a decisão objeto da presente impetração.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.186-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    No mesmo sentido são os julgados: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    Nessa mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.593-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados reunindo as teses defensivas em um quesito , e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 226.879-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    6. Pela importância da matéria, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento pelo Plenário em sessão virtual iniciada em 9.10.2020. Entretanto, o recurso foi retirado de pauta pelo pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes.



    7. Ressalte-se que o reconhecimento de repercussão geral da matéria apenas sinaliza a possibilidade de rediscussão da questão, não importando a alteração do entendimento até então consolidado neste Supremo Tribunal, que, na espécie, é no sentido da compatibilidade do princípio da soberania dos vereditos com o juízo anulatório em caso de decisões proferidas pelo júri tidas como manifestamente contrárias à prova dos autos. 



    8. Há julgados, por exemplo, da Segunda Turma deste Supremo Tribunal nos quais enfatizado o princípio da soberania dos vereditos (HC n. 178.856, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.10.2020, e RHC n. 192.431 AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski) e concluído que o apelo ministerial, fundado na alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, seria incompatível com a absolvição pelos jurados no quesito genérico. Nos dois casos, acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, para que não se conferisse peso absoluto à soberania dos vereditos em detrimento de outros princípios constitucionais.



    Mantenho esse entendimento, reafirmando a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido da possibilidade de o Ministério Público apelar, comprovando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos em casos nos quais a decisão absolutória seja proferida pelo Tribunal do Júri com fundamento no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    9. Constata-se apenas aparente contradição entre o princípio da soberania dos vereditos e o recurso previsto na al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal.



    O quesito absolutório genérico, posto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, é, como o recurso previsto na al. d do inc. III do art. 593 do Código Penal, norma posta em legislação infraconstitucional. 



    Determinar a realização de novo júri, nos casos em que a absolvição se apresente manifestamente contrária à prova dos autos, significa apenas submeter o júri a controle jurídico mínimo, para que o instituto democrático não se converta em fonte de arbitrariedades e impunidade. Eventual provimento do recurso ministerial não significa que o Tribunal substitui o Conselho de Sentença, pois ele se limita a submeter o acusado a novo julgamento pelo tribunal do júri. Preserva-se, assim, a jurisdição pela via constitucionalmente estabelecida, pois há a possibilidade de os jurados absolverem novamente o réu, situação em que não caberá novo recurso, ratificando-se a soberania dos vereditos.



    Gustavo Henrique Badaró leciona:



    “A mais controversa das hipóteses de cabimento da apelação das sentenças do Tribunal do Júri é a da sentença em que a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos (CPP, art. 593, caput, III, d).



    Embora os jurados sejam soberanos para decidir, não se admite a decisão caprichosa ou arbitrária, que contrarie o conjunto probatório. Não se tolera a ilegalidade nem mesmo dos soberanos jurados. Para corrigir tais arbitrariedades, admite-se a apelação quando a decisão dos jurados for ‘manifestamente contrária à prova dos autos’. (...)



    A soberania dos veredictos significa que cabe ao jurado dar a última palavra sobre a existência do crime, em todos os seus elementos, e sobre a autoria delitiva. Consequentemente, se o Tribunal divergir dos jurados, não poderá alterar a decisão soberana do conselho de sentença, limitando-se a cassar o julgamento do júri (CPP, art. 595, §3º). Se o Tribunal pudesse reformar o julgamento do conselho de sentença, o júri deixaria de ser soberano, mas ‘o juízo de cassação, a soberania continua a existir, mas desaparece a onipotência arbitrária’.



    (…) Com a solução proposta, a soberania dos vereditos não será violada, pois o tribunal togado não substituirá o tribunal leigo, reformando a sua decisão. Apenas irá cassá-la para que, numa segunda oportunidade, e sem qualquer nova chance de alteração, o corpo de jurados decida soberanamente” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos Recursos Penais. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 256-261). 



    10. Embora os jurados não sejam obrigados a fundamentar suas decisões, isso não significa que podem julgar de forma completamente dissociada do conjunto probatório, afastando-se de qualquer tese plausível. Ainda que não declarados os motivos que conduzem ao veredito, são eles determináveis pelas teses suscitadas em plenário, que devem ser devidamente registradas em ata (inc. XIV do art. 495 do Código de Processo Penal). Até mesmo a clemência, causa extrajurídica que pode ensejar a absolvição pelos jurados, é determinável pelos debates e pelas provas produzidas, sendo possível demonstrar-se a razoabilidade mínima no acatamento da tese. O contrário equivaleria a permitir que a decisão dos jurados fosse arbitrária, contrariando-se todo sistema jurídico e mesmo o Estado de Direito.



    Guilherme de Souza Nucci afirma que: 



    “(...) o duplo grau de jurisdição não pode ser retirado do órgão acusatório. Em primeiro lugar, quando a defesa promove a sua sustentação em plenário as teses são inscritas em ata. Por isso, o Tribunal poderá tomar conhecimento de todas e verificar se a absolvição assumida pelo Conselho de Sentença é ilógica ou guarda alguma harmonia com qualquer delas. Em segundo lugar, o Tribunal poderá avaliar as provas constantes dos autos e chegar à conclusão de que a absolvição não era cabível, qualquer que fosse a razão adotada pelos jurados. Remete-se o caso a novo julgamento e o Tribunal Popular novamente se reúne. Em nome da soberania, se decidir absolver, pela segunda vez, torna-se definitivo o veredicto” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.240).



    Admitir a imutabilidade da absolvição pelo quesito genérico em nome da soberania dos vereditos significaria validar erros e injustiças, reconhecendo a irrecorribilidade de julgamentos desprovidos de racionalidade jurídica, em detrimento da proteção de um dos bens jurídicos mais relevantes no direito, como é o direito à vida.



    11. Para rever a conclusão sobre a suficiência de outros elementos que poderiam respaldar a tese absolutória, restabelecendo-se a decisão do Tribunal do Júri, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 



    2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 132.321, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora